Tribunal: TJDFT
Processo: 0772561-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 65554815.
3. De início, quanto ao prequestionamento de questão constitucional, certo é que o art. 1.025, do CPC, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição. Nesse sentido: Acórdão 1933807, 0004266-41.2012.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 24/10/2024.
4. Conforme disposto no §5o, do artigo 10, da Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, as notificações expedidas pela Autarquia de Trânsito e encaminhadas pela via postal, terão como destino o endereço do infrator cadastrado no RENACH, na forma da Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, aplicada à época do cometimento da infração de trânsito, tendo sido posteriormente revogada pela Resolução no 844/21 e Alterada pela Deliberação no 163/17 e pelas Resoluções no 557/15 e no 723/18.
5. Estando o endereço do condutor desatualizado, as notificações a ele direcionadas, se devolvidas, serão consideradas válidas para todos os efeitos legais.
6. No caso sob análise, não se verificou nulidade das notificações enviadas pela Autarquia de trânsito ao infrator, uma vez que foram remetidas ao endereço cadastrado no RENACH, conforme dispunha, à época, a Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ademais, tendo a parte passado a residir em local diverso, deveria ter providenciado a atualização de seu endereço, com vistas ao recebimento das notificações em sua atual residência.
7. Acrescente-se que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, com vistas a adequar o julgamento de acordo com o seu entendimento. Importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.